Tribunal: TJDFT
Processo: 0701996-83.2023.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE REALIZAR O TRATAMENTO CONFORME OS CRITÉRIOS DE PRIORIDADADE CLÍNICA. TÍTULO INEXEQUÍVEL
1. A tutela de urgência deferida para realização da cirurgia restou superada pela sentença que determinou, conforme os critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação da Secretaria de Saúde, a submissão da parte autora aos procedimentos de 'CIRURGIA DE NEFROLITROTIPSIA PERCUTÂNEA. Não houve recurso da autora em face da sentença.
2. Embora as turmas recursais atuem de forma a afastar sentenças dotadas de total ineficácia, uma vez que não submetem o ente público a prazo algum, restando apenas consignada a situação fática que já estava anteriormente estabelecida, pelo que deveriam ser, pelo menos, sentenças de improcedência em respeito ao que foi decidido, observa-se que a parte não recorreu da sentença, o que demonstra sua concordância com a coisa julgada formada. De tal forma, o cumprimento de sentença deve observar a coisa julgada, pelo que se verifica que a autora será submetida ao procedimento cirúrgico conforme os critérios de prioridade clínica.
3. Diante da comprovação de fato novo e da realização de novas cirurgias (IDs 149973082 e 149973083 do processo principal), nada impede que a Agravante ajuíze nova ação judicial, uma vez que a coisa julgada não incidiria sobre novo pedido e causa de pedir, por não reproduzir ação anteriormente ajuizada, porém não é admissível que a Agravante se utilize do cumprimento de sentença em sentido contrário à coisa julgada estabelecida.
4. Agravo de instrumento CONHECIDO e NÃO PROVIDO, para manter a decisão recorrida. Sem custas e sem honorários.